Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-27.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021927-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0009-85 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0034-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial indeferida em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento, uma vez que, a decisão agravada, apenas revogou a liminar antes deferida, porque a autora deixou de honrar a obrigação então determinada pelo Juízo da primeira decisão, que havia determinado o pagamento das parcelas devidas logo após o término do prazo de suspensão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CARLA ROSA COUTINHO, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face do BANCO SAFRA S. A.

Na ocasião, aduz a agravante que a decisão recorrida causará prejuízo de grande monta, uma vez que manteve a higidez da decisão de base que revogou a tutela de urgência então deferida, que, por sua vez, possibilitará ao credor, retomar a exigibilidade das parcelas devidas à instituição financeira agravada.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória proferida nos autos, na origem, atinente à revogação da tutela de urgência que havia suspendido as obrigações da agravante perante a instituição financeira agravada.

Para melhor esclarecer a questão, o pedido liminar foi indeferido pelo seguinte fundamento:

(...) em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, a qual revogou a tutela de urgência então vigente, porque a parte autora, ora recorrente, deixou de cumprir com as obrigações determinadas pelo Juízo de origem, quanto ao pagamento das parcelas após o período em que as obrigações foram suspender.

Ademais, não há qualquer comando judicial que tenha obrigado à agravada a redimensionar as parcelas que foram se acumulando ao longo dos meses da suspensão do contrato, razão pela qual, não se revela cabível a rediscussão daquilo que não foi pedido e, portanto, não foi enfrentando pelo magistrado singular.

Nesse contexto, a agravante busca impedir a expropriação de bens, objeto do contrato discutido nos autos, além da suspensão das obrigações.

Ocorre que, nesta instância recursal, o objeto da controvérdsia gravita apenas em torno do acerto ou não da decisão, que, como dito, apenas revogou a liminar antes deferida, porque a autora deixou de honrar a obrigação então determinada pelo Juízo da primeira decisão, que havia determinado o pagamento das parcelas devidas logo após o término do prazo de suspensão.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial indeferida em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020